Tribunal: TJMT
Processo: 1014845-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014845-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MARIA DO SOCORRO MOREIRA GOMES - CPF: 550.130.401-59 (AGRAVADO), CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS - CPF: 593.885.011-87 (ADVOGADO), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - URV -
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
– LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO E NÃO POR CÁLCULO ARITMÉTICO -
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes os requisitos, o deferimento da tutela de urgência pleiteada pela parte autora é medida que se impõe.

Verificada a contrariedade ao decidido por esta Egrégia Corte de Justiça, que determinou a liquidação por arbitramento para apurar eventual defasagem salarial, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
face a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos de no 1102-76.2013.811.0048 rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o cálculo de URV apresentado pela agravada, determinando após o trânsito em julgado, a expedição de requisição de pequeno valor.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que nos autos da Apelação/Reexame Necessário no 102789/2015 houve a determinação de liquidação de sentença por arbitramento, para fins de apuração da efetiva defasagem salarial e do percentual devido.

Argumenta que, a homologação do cálculo apresentado pela parte mediante simples cálculo aritmético, configura ofensa à coisa julgada.

Afirma que se mostra imprescindível a realização de perícia contábil no caso concreto, para se apurar a efetiva defasagem remuneratória e evitar eventual pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando-se a decisão agravada.

Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID 18979973).

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (ID 25604960).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID 26403482
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
ESTADO DE MATO GROSSO
foi condenado no processo de origem ao pagamento, em favor da ora agravada, de diferenças salariais relacionados a URV.

Após o trânsito em julgado foi dado início à fase de cumprimento de sentença, onde a impugnação apresentada pelo agravante foi rejeitada e o Juízo
a quo
homologou o cálculo apresentado pela agravada, bem como determinou após o trânsito em julgado, a expedição de requisição de pequeno valor, o que motivou a interposição do presente recurso.

Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal, uma vez que, o Juízo de 1o Grau descurou-se da determinação exarada na ocasião do julgamento da Apelação/ Reexame Necessário no 102789/2015, senão vejamos:

“A existência de efetiva defasagem na remuneração, bem como o eventual índice, deve ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo a afastar qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual indevido.”

Depreende-se que, o Juízo de 1o Grau não determinou a apuração da efetiva defasagem salarial, homologando o cálculo apresentado pela parte, contrariando, assim, a decisão proferida nos autos de no 102789/2015.

Aplicando-se a legislação vigente à época dos fatos, no caso, o Código de Processo Civil/1973, verifica-se que o artigo 475-C, inciso II, preconiza a necessidade de liquidação por arbitramento quando determinado pela sentença ou a natureza do objeto assim o exigir. Este é o caso dos autos.

Destarte, de rigor a reforma da decisão agravada face a flagrante contrariedade ao decidido por esta Egrégia Corte de Justiça, que determinou a liquidação por arbitramento.

Assim, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito postulado nas razões recursais.

De mesmo modo, encontra-se presente o risco de dano, considerando que, acaso mantida a decisão agravada, evidente que o erário estará sujeito a suportar quantia além do efetivamente devido.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, o que implica na reforma da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021